Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-47.2023.8.11.0049
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001940-47.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DOMINGOS LOPES MARINHO - CPF: 155.789.682-87 (RECORRENTE), LAILLA NADYA GOMES MENDONCA - CPF: 067.473.321-56 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ MARCAL MARQUES - CPF: 076.543.173-44 (ADVOGADO), IRINEU MARCELO - CPF: 827.473.008-97 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), IRINEU MARCELO - CPF: 827.473.008-97 (RECORRIDO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), DOMINGOS LOPES MARINHO - CPF: 155.789.682-87 (RECORRIDO), LAILLA NADYA GOMES MENDONCA - CPF: 067.473.321-56 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ MARCAL MARQUES - CPF: 076.543.173-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para negar provimento ao agravo interno e, de conseguinte, manter a sentença. PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: No caso, não se vislumbra má-fé ou retenção dolosa dos valores por parte do agravante, que demonstrou ter empreendido esforços para localizar o autor e efetuar o pagamento dos valores devidos, o que ocorreu prontamente tão logo o autor finalmente compareceu ao escritório. Assim, acompanho a douta Relatora para manter tão-somente o dano material. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para negar provimento ao agravo interno e, de conseguinte, manter a sentença. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADVOGADO. REPASSE TARDIO DE VALORES DECORRENTES DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A relação contratual entre advogado e cliente impõe o repasse imediato dos valores recebidos em nome do mandante, sendo devida a atualização monetária e juros sobre o montante incontroverso, ainda que já quitado o principal.

2.

É cabível a aplicação imediata da alteração promovida pela Lei n.º 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir do crédito do valor na conta do advogado e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação de índices (art. 406, § 3º, CC).

3.

Não demonstrada conduta dolosa ou culposa grave, o atraso no repasse dos valores não caracteriza dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento, conforme precedentes desta Turma Recursal.

4.

Configura inovação recursal a apresentação, em sede de agravo interno, de documentos não juntados no momento oportuno, razão pela qual não podem ser conhecidos.

5.

Recurso conhecido
parcialment
e
.

R E L A T Ó R I O

IRINEU MARCELO
interpõe agravo interno (Id 288988399), visando à anulação da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, pleiteando, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

DOMINGOS LOPES MARINHO, em contrarrazões (Id 294753862), pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, por seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma:

Cuida-se de gravo Interno interposto por IRINEU MARCELO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 14.145,67 (quatorze mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor de DOMINGOS LOPES MARINHO.

Em suma, alega o recorrente que não houve má-fé ou retenção dolosa dos valores pertencentes ao autor, pois a identificação do crédito judicial somente se tornou possível após a reabertura do Fórum e acesso aos autos físicos. Afirma que houve diversas tentativas de contato com o autor, inclusive por meios públicos como rádios locais, e que o valor foi prontamente transferido assim que o autor compareceu ao escritório e informou seus dados bancários.

O voto em mesa é no sentido de dar parcial provimento ao agravo interno, para adequar a forma de atualização do dano material, mantendo a condenação do reclamado ao pagamento da atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor de R$ 19.113,00 (dezenove mil cento e treze reais), afastando, por outro lado, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

No mérito, após análise detida dos autos, acompanho a douta Relatora.

Restou demonstrado nos autos que o agravante recebeu em sua conta bancária, em 26/05/2020, dez alvarás não identificados no mesmo dia, impossibilitando relacionar qualquer um deles com algum processo específico, conforme extratos de movimentação bancária apresentados com a defesa.

Além disso, o processo do autor tramitava em meio físico, e o Fórum de Vila Rica/MT permaneceu fechado em razão da pandemia de Covid-19 entre 20/03/2020 a 20/05/2021, impossibilitando a conferência dos autos durante esse período.

Somente após a reabertura do Fórum foi possível ao agravante relacionar o alvará ao processo do autor. Contudo, não foi possível repassar os valores de imediato, pois
o autor não havia deixado conta bancária nem telefone para contato, além de residir na zona rural, mudando de fazenda conforme a demanda de trabalho, conforme confessado na inicial.

Ficou comprovado que o agravante, diante da dificuldade de localizar o autor, passou a convocá-lo nas rádios locais para comparecer em seu escritório a partir de 17/06/2021, o que se seguiu pelos dias 11/11/2021, 14/06/2022, 08/11/2022, 13/05/2023 e 19/06/2023, totalizando 96 chamadas nas rádios ao longo daquele período, conforme documentos juntados aos autos.

Assim, não se vislumbra má-fé ou retenção dolosa dos valores por parte do agravante, que demonstrou ter empreendido esforços para localizar o autor e efetuar o pagamento dos valores devidos, o que ocorreu prontamente tão logo o autor finalmente compareceu ao escritório.

Todavia, devido o dano material na medida em que o valor ficou a disposição da parte requerida.

Ante o exposto, acompanho a douta Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025